Tribunal: TCU
Processo: 028.394/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 265/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de reforma dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 028.394/2019-4 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Adaury Niederauer (CPF XXX.539.240-XX); Aloisio Carneiro da Silva (CPF XXX.360.127-XX); Aristoteles Baptista (CPF XXX.257.787-XX); Carlos Fernando Freitas de Almeida (CPF XXX.883.957-XX); Edison Martins da Encarnacao (CPF XXX.993.017-XX); Idezom Reis de Andrade (CPF XXX.815.098-XX); Marco Antonio de Araujo Rocha (CPF XXX.079.677-XX); Milton Carpena de Brito (CPF XXX.440.847-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.